Tribunal: TJBA
Processo: 8027376-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027376-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado(s): PABLO NOGUEIRA MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Empreendimentos Pague Menos S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que proveu recurso, reconhecendo o direito à compensação tributária a ser realizada na via administrativa, nos moldes dos procedimentos legais da Administração Pública. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Presença de obscuridade quanto à competência para realização da compensação tributária e de omissão acerca da modalidade de ressarcimento requerida (transferência de crédito via NF-e ao estabelecimento fornecedor). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de obscuridade: o acórdão embargado foi claro ao consignar que a compensação ocorrerá conforme a discricionariedade administrativa e os procedimentos legais que competem exclusivamente à Administração Pública, nos termos do art. 170 do CTN. 4. Ausência de omissão: a modalidade específica de ressarcimento não foi objeto de deliberação do acórdão anterior por não constituir ponto determinante para o julgamento, inexistindo omissão a suprir. 5. Inadmissibilidade do reexame de mérito: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reforma do julgado para acolher tese da parte embargante. 6. Caráter protelatório: verificada a manifesta finalidade de procrastinação, com advertência expressa quanto à aplicação de multa em caso de novo recurso reconhecido como inadmissível ou protelatório (arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC). IV – DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8027376-64.2024.8.05.0001, em que figura como embargante, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.